Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-55.2019.8.11.0039
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000405-55.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 14.722.241/0001-59 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (RECORRENTE), LORDES MENDES - CPF: 594.732.151-34 (RECORRENTE), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000405-55.2019.8.11.0039

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME

Recorrido(s):

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA – ME

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

LORDES MENDES

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – ATRASO INJUSTIFICADO – DEMORA DE MAIS DE 70 DIAS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 14,
§3º, II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços não será responsabilizado quando provar a incidência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

In casu, a demora se deu por culpa exclusiva da seguradora, o que implica na incidência da excludente de responsabilidade esculpida no dispositivo supra, sendo a improcedência em face da Recorrente medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR as empresas requeridas solidariamente a efetuarem o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

II – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Em suas razões recursais, pugna a Recorrente pela sua ilegitimidade passiva
ad causam,
enquanto que, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente, haja vista que não deu causa a demora no conserto do veículo.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inserida na cadeia dos produtos ou serviços tidos por defeituosos, a Recorrente, oficina mecânica devidamente credenciada, possui legitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 18 do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. RECONHECIMENTO DE CULPA. SEGURO ACIONADO. VEÍCULO LEVADO AO CONSERTO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA DE 136 DIAS.

DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA MECÂNICA EM RESPONDER PELOS DANOS SUPORTADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Recurso desprovido. (TJPR, RI nº

0003005-76.2015.8.16.0036)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Dispõe o art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)

II -
a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro
. (destaque de agora)

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente demonstrou que não deu causa à excessiva demora para reparação do veículo da terceira Recorrida, comprovando que, tão logo o recebimento das peças em sua oficina mecânica, procedeu com o devido conserto do bem.

Isto é, comprova a Recorrente que agiu com prontidão, o que implica na incidência da excludente de responsabilidade, vez que a culpa recaiu exclusivamente em terceiro.

Assim, frente a ausência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, a improcedência da demanda em face da mesma é medida que se impõe.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedente
os pedidos iniciais em face da Recorrente
SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME
, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015,
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, em relação à SEGURADORA MAPFRE.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020